Tribunal: TJES
Processo: 0010096-78.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010096-78.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: LEONARDO DA SILVA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO.
INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Como é cediço, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes (inciso II do art. 485) ou o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

2
)
O princípio da primazia de julgamento de mérito não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem.

3
)
Para as hipóteses em que se vislumbra o abandono da causa, a prolação de sentença terminativa é condicionada à intimação prévia e pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, regra observada na espécie.

4
)

Recurso
d
es
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes (inciso II do art. 485) ou o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1
o

Na
s
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Ora,
caso o autor deix
e
de dar andamento ao processo por mais de 30 dias
e,
devidamente
intimado
,
não
pratica
r o ato em 5 dias
, a extinção do processo é medida obrigatória.

Aliás, esse mesmo entendimento era aplicável na vigência do CPC/73, no qual o prazo para promover atos e diligências exauria-se em 48 horas, nos termos do art. 267 daquela legislação processual.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. [...] 2.
Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.
3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 4. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 645.591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO PROCEDE - SÚMULA 240 STJ - RÉU NÃO OFERECEU DEFESA - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A determinação do art. 267, III e § 1º do CPC é no sentido de que após o autor deixar de promover o andamento do feito por mais de trinta dias, permanecendo inerte e sendo intimado pessoalmente para em 48 horas suprir a aludida falta, não cumprir o comando judicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos termos dos dispositivos supratranscritos
. 2. Conforme delimita a jurisprudência pátria, inaplicável o disposto na Súmula nº 240, do STJ diante da falta de concretização da relação processual litigiosa nos autos, quando o réu não é citado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24080349004, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2013, Data da Publicação no Diário: 05/06/2013)

Na espécie, intimou-se a apelante (fl. 82) para ciência da devolução do mandado de citação não cumprido, conforme certidão do oficial de justiça (fl. 81).

Decorrido
in albis
o prazo sem manifestação da parte (fl 82-v.º), o juízo
a quo
proferiu despacho destinado ao autor, “para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito” (fl. 83).

Não obstante a
intimação pessoal
com aviso de recebimento (fl. 84), a recorrente não promoveu qualquer ato a fim de dar andamento ao feito.

Neste particular, não há também como invocar o princípio da primazia de julgamento de mérito para retomada da tramitação processual.

Tal preceito visa a garantir prestação jurisdicional justa, portanto, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

A propósito, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INCIDÊNCIA DO §1º, DO ARTIGO 267, CPC⁄73. DISPENSA DO REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Resta já pacífico o entendimento de que cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. Súmula 240, do STJ inaplicável. II - Para efeito do §1º, do artigo 267, do CPC⁄73, é obrigatória a intimação pessoal do autor e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador. III -
Este Tribunal possui entendimento já consolidado no sentido de que, uma vez violado o prazo processual concedido pelo aludido §1º, impõe-se a extinção, afastando-se a incidência da instrumentalidade das formas
. IV - Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 11140094423, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 01/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O CPC vigente manteve a sistemática de extinção do feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III. Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo para 05 (cinco) dias.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007434-15.2017.8.08.0012, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/08/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE ADVOGADO E PESSOALMENTE PARA SUPRIR A FALTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 485, inciso III e § 1º do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, sendo necessária a intimação pessoa da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. 2.
A apelante foi intimada por meio de advogado e pessoalmente para suprir a falta de publicação do edital no Diário da Justiça, tendo se quedado inerte. Extinção por abandono mantida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 19 de março de 2024. RELATORA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001330-25.2019.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REGRA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Para as hipóteses em que se vislumbra o abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, CPC), a prolação de sentença terminativa é condicionada à intimação prévia e pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; regra a qual foi observada na espécie, tendo sido enviada e recebida carta de intimação no endereço declinado pela autora na petição inicial
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002507-11.2019.8.08.0020, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/04/2023)

Neste particular, a decisão hostilizada não merece reparos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.